Tribunal: TJDFT
Processo: 0718037-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0718037-36.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CAROLINE DA SILVA MILHOMEM APELADO: MARIANA BAPTISTA BECK D E S P A C H O Verifica-se que a parte querelante/apelante requereu os benefícios da justiça gratuita. Contudo, os documentos juntados não são suficientes para a concessão do benefício neste momento. Desse modo, para que seja a apelação analisada, comprove a parte recorrente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a sua hipossuficiência econômica, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos além da declaração de hipossuficiência, provas efetivas e atualizadas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo) que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito